Tribunal: TJSP
Processo: 1038209-67.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelações – Transporte aéreo Internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Cancelamento de voo ocasionando a perda de voo de conexão. Autora que, em função do ocorrido, chegou ao destino final com doze horas de atraso e não recebeu adequada assistência material. Inequívoca a responsabilidade civil da ré, que não demonstrou o motivo apresentado como

Ementa:
Apelações – Transporte aéreo Internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Cancelamento de voo ocasionando a perda de voo de conexão. Autora que, em função do ocorrido, chegou ao destino final com doze horas de atraso e não recebeu adequada assistência material. Inequívoca a responsabilidade civil da ré, que não demonstrou o motivo apresentado como justificativa para o cancelamento do voo. Dano moral caracterizado e bem reconhecido em primeiro grau. Convenção de Montreal, com efeito, não excluindo a indenização por dano moral, nem a tarifando. Precedentes. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 2.000,00, comportando majoração para a importância de R$ 8.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. Danos materiais bem reconhecidos pelo juízo de primeiro grau. Honorários de sucumbência que se eleva para 15% sobre o montante da condenação, de modo a remunerar adequadamente o advogado da vencedora e também por aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC. Recurso não merecendo ser conhecido na parte em que objetiva a responsabilização da vencida pelo ressarcimento das despesas processuais feitas pela vencedora, uma vez que a sentença dispôs nesse exato sentido. Sentença parcialmente reformada, para a majoração da indenização por danos morais e da honorária de sucumbência.

Negaram provimento à apelação da ré, conheceram apenas em parte da apelação da autora e, nessa parte, lhe deram parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038209-67.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante/apelada VRG - LINHAS AÉREAS S/A, é apelada/apelante
DANIELLE DOS SANTOS FRANCISCO BOYD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento à apelação da ré, conheceram apenas
em parte da apelação da autora e, nessa parte, lhe deram parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
2
19a Câmara
Apelações no: 1038209-67.2019.8.26.0224 (processo digital)
Comarca: GUARULHOS 10a Vara Cível
Apelantes/apelados: DANIELLE DOS SANTOS FRANCISCO BOYD e
VRG LINHAS AÉREAS S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Lincoln Antonio Andrade de Moura
Voto no 35.755
Apelações
Transporte aéreo Internacional
Ação
indenizatória
Sentença de acolhimento parcial do pedido
Cancelamento de voo ocasionando a perda de voo de
conexão. Autora que, em função do ocorrido, chegou ao
destino final com doze horas de atraso e não recebeu
adequada
assistência
material.
Inequívoca
a
responsabilidade civil da ré, que não demonstrou o motivo
apresentado como justificativa para o cancelamento do voo.
Dano moral caracterizado e bem reconhecido em primeiro
grau. Convenção de Montreal, com efeito, não excluindo a
indenização por dano moral, nem a tarifando. Precedentes.
Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$
2.000,00, comportando majoração para a importância de R$
8.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da
técnica do desestímulo. Danos materiais bem reconhecidos
pelo juízo de primeiro grau. Honorários de sucumbência
que se eleva para 15% sobre o montante da condenação, de
modo a remunerar adequadamente o advogado da
vencedora e também por aplicação da regra do art. 85, §11,
do CPC. Recurso não merecendo ser conhecido na parte em
que objetiva a responsabilização da vencida pelo ressarcimento das despesas processuais feitas pela
vencedora, uma vez que a sentença dispôs nesse exato
sentido.
Sentença
parcialmente
reformada,
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
3
majoração da indenização por danos morais e da honorária
de sucumbência.
Negaram provimento à apelação da ré, conheceram apenas
em parte da apelação da autora e, nessa parte, lhe deram
parcial provimento.
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
DANIELLE DOS SANTOS FRANCISCO BOYD em face de VRG

LINHAS AÉREAS S/A.
A autora adquiriu passagens aéreas da
empresa ré de Los Angeles para Belém, ida e volta. A ida transcorreu
sem nenhum problema, mas no trecho da volta, marcada para o dia
8.5.19, existiram vários transtornos. O voo contratado partiria
inicialmente de Belém às 16h30, com destino a São Paulo (GRU), aonde
faria conexão em voo operado pela companhia aérea Varig para Los
Angeles, com chegada prevista para as 7h05 do dia 9.5.19. Todavia, ao
chegar ao aeroporto de Belém, a autora foi surpreendida com a notícia
do cancelamento do seu voo e que apenas seria disponibilizado outro
voo no dia seguinte. Após muita insistência da autora, a ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
4
reacomodou em voo com escala em Brasília e destino a São Paulo,
aonde pegaria voo da companhia aérea Avianca com destino a Los
Angeles, fazendo conexão em Bogotá. Houve um atraso de doze horas
na chegada ao destino final e a autora não recebeu adequada
assistência da ré. Donde a demanda, objetivando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, de R$ 1.482,07,
consistente nas despesas com alimentação e na diferença do valor da
passagem que pagou e do serviço inferior que recebeu, e de
indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00.
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, à guisa de
indenização por danos morais, e de R$ 1.482,07, como indenização por
danos materiais. Responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência,
arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da condenação (fls.
254/258).
Apelam ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
5
Pretende a ré a reforma integral da sentença e,
para tanto, diz, em síntese, que: (a) houve necessidade de
reestruturação da malha aérea. Assim, houve caso fortuito ou força
maior e não se pode falar em falha na prestação de serviços da ré; (b) a
condenação ao pagamento de indenização por dano material configura
enriquecimento ilícito; (c) a autora não demonstrou o nexo de
causalidade entre a suposta conduta da companhia aérea e o suposto
fato lesivo; e (d) de todo modo, a autora não experimentou danos
morais (fls. 267/281).
De seu turno, objetiva a autora a majoração da
indenização por danos morais para a quantia inicialmente pleiteada, de
R$ 10.000,00, a exacerbação da honorária de sucumbência, para 20%
sobre o valor da condenação, e que a ré seja compelida a ressarcir todas
as custas processuais, em razão do princípio da causalidade (fls.
286/299).
2. Recursos tempestivos (fls. 266/267 e 286),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
6
preparados (fls. 282/283 e 300/301) e respondidos (fls. 302/311 e
316/324).
É o relatório do essencial.
3. Anoto, inicialmente, que a relação entre as
partes, conquanto não afaste a aplicação supletiva do Código de Defesa
do Consumidor, submete-se, preponderantemente, à disciplina da
Convenção de Montreal.
Nesse sentido, a recente orientação firmada
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão
geral e força vinculante (CPC, arts. 1.039 e 1.040, III), tendo por
paradigma o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE)
636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618 (j. 25.5.17).
A tese então aprovada é no sentido de que,
“por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados
internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
7
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”.
4. Firmado esse pressuposto, observa-se que o
art. 19 da Convenção de Montreal, entre nós aprovada pelo Decreto
5.910/2006, é de meridiana clareza ao assentar que “O transportador é
responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a
outros, adotar tais medidas”.
Tal regra não discrepa do estabelecido no art.
734 do CC, com o seguinte teor: “O transportador responde pelos
danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo
motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
8
E a mera alegação de que o cancelamento em
questão decorreu de suposta “reestruturação da malha aérea” não
basta para se ter como caracterizada situação de caso fortuito/força
maior.
Isso porque não há nem mesmo um início de
prova daquela alegação.
No caso, além de não demonstrada situação
excludente de responsabilidade, não cuidou a ré de provar também ter
disponibilizado assistência material à autora.
A obrigação da ré de prestar ao passageiro
assistência material durante o período de anormal espera também
decorre da norma do art. 19 da Convenção de Montreal, a estabelecer,
insisto, que, em tais circunstâncias, cabe ao transportador aéreo a
adoção das providências ao seu alcance para evitar o dano ou minorar-
lhe as consequências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
9
Donde se ter por verdadeiro o afirmado
sofrimento experimentado pela autora, seja pelo atraso em si, seja pela
falta de adequada assistência na resolução dos problemas que
advieram do cancelamento do voo em questão, seja por não ter
fornecido assistência material no tempo de espera.

O sofrimento a que submetida a autora é
digno de proteção jurídica, salta aos olhos, porque de medida superior
ao que decorre dos inevitáveis aborrecimentos do cotidiano.
5. Quanto à mensuração do dano moral, é de
se observar que a Convenção de Montreal não se refere especificamente
ao dano moral, razão pela qual não se aplica a limitação constante do
art. 22, item 1, daquele instrumento normativo, que se refere,
exclusivamente, a eventos relacionados à bagagem ou à carga
transportada.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
10

“Apelação
e
adesivo
Ação
de indenização por danos materiais
e morais.
Transporte aéreo internacional. A ocorrência de
problemas mecânicos não se enquadra na definição
de caso fortuito/força maior, determinando a
responsabilidade da ré pelos danos causados em
decorrência
do atraso em voo.
Aplicação
da
Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional que
determina
a
limitação
da indenização por danos materiais
em
caso
de atraso de voo. Danos
morais
caracterizados.
Limitação da Convenção que não se aplica
aos danos morais. Valor adequadamente arbitrado.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré
parcialmente provido e conhecido em parte do
recurso adesivo do autor, e nesta parte, desprovido.” (Ap.
1001727-51.2017.8.26.0011,
Rel. Des. PEDRO KODAMA, 37a Câm. de Dir.
Priv., j. 24.10.17).

“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Atraso em voo
internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
11
Sentença de parcial procedência, condenando a
agência
de
viagens
e a companhia aérea,
solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 ao
autor, pelos danos morais experimentados - Pedidos
de danos materiais e lucros cessantes indeferidos.
Recursos das partes. DANOS MORAIS. Recente
decisão do STF, no sentido de que a Convenção de
Montreal passou a ter prevalência sobre a legislação
consumerista pátria - Julgamento do RE 636331 e
do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210)
- Aplicação subsidiária do CDC. O voo contratado
foi cancelado e o retorno do autor ao Brasil foi
adiado em dois dias - Fortuito interno, cuja
responsabilidade
é
da
companhia
aérea
-
Jurisprudência. Responsabilidade solidária da e
Destinos e da Royal Air Maroc, eis que não
comprovaram suficientemente ter tomado as
medidas
cabíveis
no
sentido
de
minimizar
os danos ao passageiro (artigo 19 da Convenção de
Montreal). Manutenção do importe de R$
8.000,00, em solidariedade, nos termos do julgado
recorrido. DANOSMATERIAIS. Sentença afastou
pedido por falta de provas
Reforma

Documentos
juntados
pelo
autor
aptos
a
demonstrar os gastos suportados em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
12
adiamento do voo, com hospedagem e alimentação.
Dever de ressarcir configurado - Sentença
reformada neste tópico. LUCROS CESSANTES.
Perda de dois dias de trabalho - Não comprovação
do prejuízo alegado, mesmo porque o próprio autor
asseverou que as consultas foram remarcadas para
outras datas. Sentença mantida nesta parcela.
SUCUMBÊNCIA. Requeridas vencidas na maior
parte dos pedidos iniciais, devendo arcar com as
custas e despesas processuais e com os honorários
dos patronos do autor, majorando-os para 15% do
valor da condenação. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO,
APELAÇÕES
DAS REQUERIDAS IMPROVIDAS.” (Ap.
1071529-34.2015.8.26.0100, Rel. Des. SILVIA
MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ,
24a Câm. de Dir. Priv., j. 14.11.17).

E a indenização por danos morais deve ser
fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um
lado, lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, e de
outro, pelo prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição
à repetição do fato, considerada a capacidade econômica das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
13
envolvidas, principalmente da autora do ilícito, não devendo, contudo,
representar fonte de enriquecimento indevido.
No caso, cabe considerar que a autora estava
acompanhada de seus dois filhos menores, contando com apenas 4 e 6
anos de idade, que precisou fazer uso de voos mais longos e com
conexões, e que existiu atraso na chegada ao destino final de 12 horas.
Assim, consideradas as peculiaridades do caso
e tendo em conta o critério adotado pela Turma Julgadora em hipóteses
análogas, tenho que a indenização arbitrada em primeiro grau, na
quantia de R$ 2.000,00, comporta majoração para R$ 8.000,00, o que
servirá de lenitivo razoável para a autora e, por outra parte, de
satisfatório fator de desestímulo para o ofensor.
Já é hora de o Judiciário brasileiro ter em conta
que as pífias indenizações muitas vezes fixadas em casos tais, a se
considerar que são poucos os que ingressam em juízo, acabam
integrando o custo operacional dos grandes fornecedores de produtos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
14
de serviços, mostrando-se tal custo bem menos expressivo do que seria
o necessário para a implantação e manutenção de uma estrutura de
atendimento ao consumidor realmente eficiente e respeitosa.
Tal quantia experimentará correção monetária
a contar da data da sessão de julgamento deste recurso (Súmula 362 do
STJ) e também será acrescida de juros de mora, a partir da citação, por
se tratar de responsabilidade de fundo contratual.
6. Quanto aos danos materiais, a autora
justificou e demonstrou as despesas que experimentou com o atraso da
viagem (v. fls. 69/75).
E não houve impugnação especificada da ré a
respeito.
Assim, tenho que foi bem acolhido o pedido
de indenização por danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
15
7. Também se justifica a pretendida majoração
dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o montante
da condenação, ainda a se considerar a exacerbação da respectiva base
de cálculo dos honorários, de modo a conferir remuneração condigna
ao advogado da vencedora.
Cabível, portanto, a majoração da honorária
de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, também por
aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.

Anoto que o não acolhimento integral do
pedido de indenização por danos morais não implica sucumbência
recíproca, ao menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência
(Súmula 326 do STJ).
8. Não há interesse recursal na passagem da
apelação em que se pretende a responsabilização da apelada pelo
ressarcimento das despesas processuais feitas pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038209-67.2019.8.26.0224 -Voto no
16
Isso porque a sentença dispôs nesse exato
sentido, como se vê de fl. 258, último parágrafo.
Com efeito, ao responsabilizar a vencida pelas
“despesas processuais”, obviamente se determinou o ressarcimento das
feitas pela vencedora.
9. Em suma: a r. sentença será parcialmente
reformada, para majorar o valor da indenização por danos morais e da
honorária de sucumbência.
Nesses termos, meu voto nega provimento à
apelação da ré, conhece apenas em parte da apelação da autora e,
nessa parte, lhe dá parcial provimento.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator